Tribunal: STF
Processo: HC 216117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros, em favor de Marco Antonio Bueno, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do  Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 132.338/PR. 



    Inicialmente, em decisão monocrática, o ministro Rogério Schietti Cruz negou provimento ao recurso (eDOC 15). 



    Após, a Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (eDOC 25).



    O impetrante afirma que sofreu constrangimento ilegal em face  da decisão da 3ª Vara Criminal de Londrina (ação penal nº 0077546-44.2018.8.16.0014) que recebeu a peça acusatória (eDOC 9) e, depois, a confirmou (eDOC 11).  



    Em face dessa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem pleiteada (eDOC 12 e 13). 



    Daí a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que negou a ordem e, após, desproveu o agravo regimental (eDOC 15 e 25). 



    Aduz a inépcia da denúncia e alega que não foi delimitada a conduta atribuída ao paciente. Sustenta que a denúncia estaria lastreada unicamente no cargo por ele exercido na Receita Estadual do Paraná e nas palavras de colaborador. 



    Sustenta a atipicidade da conduta descrita pela acusação como delito de lavagem de dinheiro.



    Defende a existência de litispendência sob o argumento que o fato 5, denunciado no feito nº 0077546-44.2018.8.16.0014, seria idêntico ao fato 32 da ação penal nº0037749-32.2016.8.16.0014



    Requer, assim, o trancamento da ação penal nº 0077546-44.2018.8.16.0014. 



    O juízo de origem prestou informações (eDOC 38). 



    O Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da ordem (eDOC 43).  



    É o relatório.



    Decido.



    Compulsando os autos, verifico que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998, com alterações promovidas pela Lei nº 12.850/12, por 21 vezes (fato 01) e por 04 vezes (fato 02), observando em cada fato a regra do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), e artigo 1º, inciso II, e §4º da Lei nº 9.613/1998 (fato 05).



    Segundo o Ministério Público, auditores fiscais da Receita estadual se associaram a diversos empresários da região de Londrina para, mediante pagamento de propina, facilitar a sonegação de impostos estaduais.



    De acordo com a tese acusatória, formou-se uma organização criminosa instalada na 8ª Delegacia da Receita Estadual de Londrina, composta por José Luiz Favoreto Pereira, Luiz Antônio de Souza e MARCO ANTÔNIO BUENO, para cometimento de crimes contra a Fazenda Pública. Os réus também teriam constituído empresas de fachada, registradas em nome de “laranjas”, a exemplo da MASTERINVEST, PARANACASH, TARFIL, PF & PJ e Flor de Lis com objetivo de maquiar o recebimento de propina paga por empresários. 



    Afirmou o parquet que o auditor MARCO ANTÔNIO BUENO teria cometido, por pelo menos dez anos, delitos de corrupção passiva tributária, corrupção ativa, falsidade ideológica e formação de organização criminosa, pelos quais teria auferido vantagens indevidas. 



    Ainda, teria constituído empresas de fachada em nome de familiares, das quais era sócio oculto, para recebimento das vantagens ilícitas e para suposto incremento dos ganhos ilícitos com cobrança de taxas de juros mensais. 



    Destaca o parquet que MARCO ANTÔNIO BUENO, seu irmão Hederson Flávio Bueno e Thiago Caversan Antunes constituíram a empresa FLOR DE LIS ASSESSORIA EMPRESARIAL, consignando no contrato social ideologicamente falso apenas o nome dos dois últimos sócios, quando, na verdade, a empresa também pertencia a MARCO ANTÔNIO. Após, este realizou, mediante alteração do quadro social, a substituição de seu irmão Hederson pelo seu cunhado, Renato Batista Esperandio. Similar dinâmica ocorreu na empresa de contabilidade FLOR DE LIS SERVIÇOS CONTABEIS, constituída em nome de Renato Esperandio, na qual MARCO ANTÔNIO atuava como sócio oculto.



    Tais conclusões teriam sido firmadas a partir da análise de documentos obtidos com a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente e de familiares dos investigados.



    No exame dos documentos, o parquet concluiu que as mencionadas empresas teriam sido utilizadas por MARCO ANTÔNIO para concretização de acordos de corrupção com empresários e para a prática de lavagem de dinheiro.



    Destaca o Ministério Público nos fatos 01, 02 e 05 da denúncia (eDOC 2):



    ”No período compreendido entre os meses de fevereiro e junho de 2013, no Município de Londrina/PR, o denunciado MARCO ANTÔNIO BUENO, auditor fiscal e sócio oculto da empresa FLOR DE LIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, previamente conluiado e em unidade de desígnios com seu cunhado e ora denunciado RENATO BATISTA ESPERANDIO, sócio de fato e de direito da empresa FLOR DE LIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, agindo dolosamente, um aderindo à vontade do outro, dissimularam, por 21 vezes, a origem e a propriedade de, ao menos, R$ 104.979,00 (cento e quatro mil e novecentos e setenta e nove reais) provenientes, diretamente, de crimes de corrupção anteriormente praticados, na medida em que aportaram referida quantia na conta bancária da empresa FLOR DE LIS ASSESSORIA EMPRESARIAL. 



    Para tanto, o denunciado MARCO ANTÔNIO BUENO, acordou com a empresária LUZIA DE FÁTIMA MARIANO que a “propina” seria entregue por meio de cheques emitidos pela TRANSPORTADORA KAWANISHI, os quais seriam depositados em conta corrente de titularidade da empresa FLOR DE LIS ASSESSORIA EMPRESARIAL, visando, com isso, dissimular a origem e a propriedade ilícita dos valores provenientes dos crimes de corrupção narrados nos fatos 25 e 26 dos autos 0079954-13.2015.8.16.0014, uma vez que o dinheiro não chamaria atenção na conta bancária da empresa FLOR DE LIS ASSESSORIA EMPRESARIAL, por tratar-se de empresa de contabilidade.  



    Assim, a empresária LUZIA DE FÁTIMA MARIANO entregou ao auditor fiscal MARCO ANTÔNIO BUENO 21 (vinte e uma) cártulas de cheque, no valor de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais), que foram efetivamente depositadas, de forma parcelada (técnica de smorffing), entre os meses de fevereiro e junho do ano de 2013, na conta bancária da empresa FLOR DE LIS ASSESSORIA EMPRESARIAL, perfazendo a quantia total de R$ 104.979,00 (cento e quatro mil e novecentos e setenta e nove reais).



    (...)



    Ao agirem assim, os denunciados MARCO ANTÔNIO BUENO e RENATO BATISTA ESPERANDIO conferiram aparência de legalidade às transações especificadas anteriormente, dissimulando a origem e a propriedade de R$ 104.979,00 (cento e quatro mil e novecentos e setenta e nove reais), proveniente de crimes de corrupção anteriormente praticados. Registre-se que os denunciados MARCO ANTÔNIO BUENO e RENATO BATISTA ESPERANDIO praticaram, reiteradamente, o delito de lavagem de ativos, com o propósito de dissimular a origem ilícita dos valores percebidos (propina), em decorrência da prática dos delitos antecedentes. 



    FATO 02 – Lavagem de Ativos (artigo 1o , § 4º, da Lei no 9.613/1998 – propina paga pela empresa JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS) 



    No período compreendido entre as datas de outubro de 2013 e setembro de 2014, no Município de Londrina/PR, o denunciado MARCO ANTÔNIO BUENO, auditor-fiscal e sócio oculto da empresa FLOR DE LIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, previamente conluiado e em unidade de desígnios com seu cunhado e ora denunciado RENATO BATISTA ESPERANDIO, agindo dolosamente, um aderindo à vontade do outro, dissimularam, por 04 (quatro) vezes, a origem e a natureza de R$ 79.753,52 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) proveniente do crime de corrupção passiva tributária anteriormente praticado.



    Para tanto, os denunciados RENATO BATISTA ESPERANDIO e MARCO ANTÔNIO BUENO expediram, por meio da empresa FLOR DE LIS SERVIÇOS CONTÁBEIS - EIRELI, notas fiscais frias no valor total de $ 79.753,52 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para as empresas JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS e MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, ambas de propriedade de JOB TERRIN JUNIOR, visando, com a operação, dissimular a origem e a propriedade de parte do dinheiro de propina anteriormente entregue pelo empresário JOB TERRIN JUNIOR. 



    Assim, por meio da emissão de notas fiscais frias de prestação de serviços pela empresa FLOR DE LIS SERVIÇOS CONTÁBEIS - EIRELI à empresa JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, MARCO ANTÔNIO BUENO e RENATO BATISTA ESPERANDIO conferiram aparência de legalidade à transação especificada anteriormente, dissimulando a verdadeira origem e a propriedade dos valores atribuídos às notas fiscais de prestação de serviços, que na realidade correspondem à propina proveniente do crime de corrupção passiva tributária anteriormente praticado. 



    Registre-se que os denunciados MARCO ANTÔNIO BUENO e RENATO BATISTA ESPERANDIO praticaram, reiteradamente, o delito de lavagem de ativos, com o propósito de dissimular a origem ilícita dos valores percebidos (propina), em decorrência da prática dos delitos antecedentes.



    (...)



    FATO 05 – Lavagem de Ativos (artigo 1o ,§2, II e §4º, da Lei no 9.613/1998 – utilização de valores provenientes de infração penal antecedente na empresa FLOR DE LIS SERVIÇOS CONTÁBEIS) 



    Conforme descrito nos fatos anteriores, os denunciados MARCO ANTÔNIO BUENO e RENATO BATISTA ESPERANDIO procuraram o auditor fiscal LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA para que este financiasse a quantia aproximada de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por intermédio da empresa de fachada MASTERINVEST, para utilização na empresa FLOR DE LIS SERVIÇOS CONTÁBEIS. 



    Assim, entre os dias 08 e 10 de setembro de 2014, após receberem do auditor fiscal LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA a quantia de R$ 65.189,70 (sessenta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos), os denunciados MARCO ANTÔNIO BUENO e RENATO BATISTA ESPERANDIO, dolosamente agindo, em unidade de desígnios, utilizaram em atividade econômica, valores provenientes de infração penal, na medida em que depositaram 05 (cinco) cártulas de cheque emitidas pela empresa SAMIA – INDUSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ALUMÍNIO, perfazendo a quantia total de R$ 65.189,70 (sessenta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos), conscientes de que tal quantia era proveniente de crimes anteriormente praticados pelo auditor fiscal LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, na conta bancária da empresa FLOR DE LIS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, conforme se depreende do extrato bancário da mencionada empresa.



    (...)



    Salienta-se que, embora duas cártulas de cheque tenham sido devolvidas por ausência de provisão de fundos, houve a transferência de R$ 23.116,00 (vinte e três mil e cento e dezesseis reais), da conta bancária da empresa TARFIL – TATIANE COMÉRCIO DE METAIS E ALUMÍNIOS para a conta bancária da empresa FLOR DE LIS SERVIÇOS CONTÁBEIS (Cf. narrado no fato 04).



    (...)



    Registre-se que os denunciados MARCO ANTÔNIO BUENO e RENATO BATISTA ESPERANDIO praticaram, reiteradamente, o delito de lavagem de ativos, com o propósito de dissimular a origem ilícita dos valores percebidos (propina), em decorrência da prática dos delitos antecedentes.”



    Dessa forma, em uma análise compatível com esta via, tem-se que o lastro probatório relacionado aos fatos imputados ultrapassa o mero depoimento de colaborador, sendo também fundamentado nos depoimentos de testemunhas, de outros corréus, em documentos fiscais, registros públicos em Juntas Comerciais, notas fiscais, dados, extratos e registros bancários.



    Igualmente, sem pretensão de realizar uma análise exauriente, que dever ser exercida pelas instâncias ordinárias no curso da instrução criminal, entendo que, prima facie, o órgão acusador expôs o fato criminoso e suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    Outrossim, tem-se por demonstrada, a princípio, a subsunção do fato à norma, não sendo inerente a esta via o exame amplo a respeito da existência ou não de causas de exclusão do injusto, sobretudo quando essas questões não estão demonstradas de forma pré-constituída. 



    Não há que se falar assim em patente ausência de justa causa para a ação penal nem em flagrante constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Não assiste melhor razão ao impetrante quanto à suposta atipicidade do delito de lavagem de dinheiro.



    Não se trata, ao que tudo indica, de simples recebimento de vantagens oriundas de crime de corrupção (consumação do crime antecedente). Segundo a tese acusatória, a ser confirmada ou rechaçada no curso da instrução criminal, a ocultação da origem da propina supostamente recebida por agentes públicos, assim como sua recolocação na economia formal, transbordam o mero recebimento de vantagens ilícitas por interposta pessoa, caracterizando, em uma primeira análise, delito autônomo de lavagem de dinheiro.



    Como afirmam Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini sobre as elementares dos delitos de corrupção passiva e delito de lavagem de dinheiro:  



    "Existirá, por outro lado, concurso material entre os delitos (de corrupção passiva e lavagem de dinheiro) se constatado, no caso concreto, outro ato de ocultação de dissimulação, para além do recebimento indireto da vantagem indevida, como, por exemplo, a simulação de negócios posteriores ao recebimento, com a finalidade de conferir aparência lícita aos recursos recebidos” (Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com alterações da Lei 12.683/2012, 5ª edição, São Paulo, RT, 2022, p. 135-136).



    No caso dos autos, não há que se falar em consunção entre os delitos de lavagem de dinheiro e corrupção, data máxima vênia. Há, ao contrário, indícios suficientes da prática de atos orquestrados em dinâmica habitual da organização criminosa, com suposta criação de uma pessoa jurídica e participação de “laranjas” para, em tese, reinserir os valores ilícitos no mercado formal.



    Analisando as teses defensivas, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO XIII. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDUTA QUE CONFIGURA MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A denúncia é formalmente apta e está lastreada em outros elementos, além das declarações de corréu colaborador, tais como provas colhidas durante a instrução processual em outras ações penais vinculadas à Operação Publicano e, até mesmo, uma sentença condenatória proferida contra o ora postulante, ainda pendente de recurso.



    2. As condutas narradas na denúncia não permitem concluir, de plano, que os meios adotados para ocultar a origem ilícita da vantagem recebida configuram mero exaurimento do crime de corrupção passiva, sobretudo diante do nível de sofisticação das ações descritas na inicial, de modo que a tese deve ser melhor apreciada após o encerramento da instrução processual.



    3. Os fatos descritos na denúncia da Operação Publicano V e os apurados na Operação Publicano XIII, embora tratem de suposta lavagem de dinheiro perpetrada pelo ora agravante, referem valores distintos e a utilização de empresas diversas, o que afasta o suscitado bis in idem.



    4. Agravo não provido.



    (AgRg no RHC n. 132.338/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) 



    Não merece guarida, tampouco, a afirmação da existência de litispendência,  sob o argumento que o fato 5, denunciado no feito nº 0077546-44.2018.8.16.0014, seria idêntico ao fato 32 da ação penal nº 0037749-32.2016.8.16.0014.  



    Compulsando os autos, observa-se que no fato 5, feito nº 0077546-44.2018.8.16.0014, o paciente foi denunciado pela prática de lavagem de ativos, como incurso no delito previsto no art. 1º, §2º, II, e §4º da Lei 9.613/1998. Conforme descrito na acusação, entre os dias 08 e 10 de setembro de 2014, MARCO ANTÔNIO e Renato Batista Esperandio, com unidade de desígnios, utilizaram em atividade econômica valores provenientes de infração penal, ao depositarem 5 cheques emitidos pela empresa SAMIA – INDUSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ALUMÍNIOS, perfazendo a quantia total de R$ 65.189,70, conscientes de que tal quantia era proveniente de crimes praticados pelo auditor fiscal LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, na conta bancária da empresa FLOR DE LIS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, conforme se depreende do extrato bancário da mencionada empresa



    Por sua vez, no fato 32 do feito 0037749-32.2016.8.16.0014, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 1º, §4º da Lei 9.613. Naquela acusação, o fato criminoso narrado foi supostamente praticado nos dias 8 e 9 de setembro de 2014, na comarca de Londrina. Em síntese, nas datas mencionadas, o denunciado MARCO ANTÔNIO BUENO teria depositado 2 cheques, cada um no valor de R$ 4.900,00, ambos da empresa SUILONDRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, e um cheque, no valor de R$ 10.000,00, da empresa 5NCO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE SUÍNOS LTDA, todos nas contas bancárias da empresa FLOR-DE-LIS. (eDOC 24). 



    As informações dos autos conduzem ao entendimento de que, de fato, não há litispendência. A origem das cártulas apontadas como instrumentos dos delitos nem sequer é a mesma, não possuem os mesmos emitentes, sendo divergentes também seus valores e os autores do delitos, então corréus. 



    Tendo em vista que o STJ se debruçou na descrição fática de cada uma das imputações objeto da Operação, trago trechos da detalhada decisão:



    “A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo. 



    Embora o ne bis in idem tenha origem mais ligada à sua vertente processual, muitos diplomas legais tendem a deixar clara sua dupla face de garantia: de um lado, o princípio possui abrangência nitidamente material, a conferir ao acusado o direito de não ser punido duas vezes pelo mesmo fato; de outro lado, fala-se no aspecto processual, pelo qual se assegura ao réu a prerrogativa de não ser processado duplamente pela mesma ocorrência.



    Importante distinção entre os aspectos material e processual do ne bis in idem reside nos efeitos e no momento em que se opera essa regra. Sob a ótica da proibição de dupla persecução penal, a garantia em tela impede a formação, a continuação ou a sobrevivência da relação jurídica processual, enquanto a vedação da dupla punição impede tão somente que alguém seja, efetivamente, punido em duplicidade ou tenha o mesmo fato, elemento ou circunstância considerados mais de uma vez para definir-se a sanção criminal. 



    A moldura fática delineada no acórdão combatido, em análise conjunta com os fatos descritos nas duas denúncias anteriormente transcritas, permite verificar que, embora o período temporal descrito no fato 32 da Operação Publicano V e no fato 5 da Operação Publicano XIII seja semelhante (na primeira, 8 e 9 de setembro de 2014 e, na segunda, 8 a 10 de setembro de 2014), as condutas narradas são distintas, pois tratam da movimentação de valores oriundos da prática de crimes em montantes distintos e por meio de empresas diversas.



    No âmbito da Operação Publicano XIII, fato 5 da denúncia, é mencionada a realização do depósito de cinco cheques emitidos pela Empresa SAMIA – Indústria, Comércio e Importação de Alumínios, no valor total de R$ 65.189,70. Por outro lado, o fato 32 na inicial da Operação Publicano V refere-se ao depósito de dois cheques oriundos da Empresa Suilondri Distribuidora de Alimentos Ltda, no total de R$ 9.800,00, mais um cheque de R$ 10.000,00 da empresa 5NCO Comércio e Transportes de Suínos Ltda, todos na conta da empersa Flor-de-Lis. 



    Com base nessas premissas, não identifico duplicidade de persecuções criminais, em desfavor do ora recorrente, lastreadas em fatos idênticos, visto que, como bem delineado, as supostas ações delitivas narradas na Operação Publicano XIII não foram abarcadas pela narrativa fática constante da inicial acusatória da Operação Publicano V.



    Para alterar esse posicionamento, seria necessária incursão vertical nos elementos informativos que levaram à formação da opinio delicti em cada um dos feitos, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus.”  



    Por fim, o exame ora realizado não prejudica a pretensão do paciente, de arguir, em via própria e autônoma, nas instâncias ordinárias a quem cabe a discussão de fatos e provas, eventual inidoneidade do lastro probatório. 



    Ademais, o standard probatório exigido para o recebimento da denúncia, ato do qual se irresigna o paciente, demanda convicção racional, mas ainda não exauriente. A valoração e a cognição ampla a respeito da pretensão acusatória se perfazem somente após a conclusão da instrução criminal. 



    Por fim, avaliar de forma terminativa o peso probatório atribuído pelo juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada à luz do princípio do livre convencimento motivado, não é pretensão cabível em sede de habeas corpus



    Não verifico, portanto, nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ademais, as decisões proferidas nas instâncias de origem estão devidamente fundamentadas e são, até o presente momento, suficientes para confirmar a negativa de seguimento ao writ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente